Tribunal: TJSP
Processo: 1036213-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e cancelamento de cartão de crédito. Prova documental suficiente a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e a exatidão do valor informado ao órgão de proteção ao crédito. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.